Tribunal: TJPA
Processo: 0902437-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902437-26.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ESTADUAL. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA PELO TEMA 1.122 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na Rodovia PA-150, causado por buraco existente na pista de rolamento, que ocasionou perda de controle do veículo e capotamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil do Estado por omissão específica na conservação de rodovia estadual; (
iii
) determinar se há nexo causal entre a omissão administrativa e os danos materiais suportados pela seguradora autora; e (
iv
) verificar a incidência do Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça sobre a controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a própria parte recorrente, oportunamente intimada para especificação probatória, informa não possuir outras provas a produzir, inexistindo demonstração de prejuízo processual concreto.

A perícia técnica tardia revela reduzida utilidade prática para reconstrução precisa das condições da rodovia à época do acidente ocorrido em 2021.

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica configura-se quando demonstrada falha concreta na prestação do serviço público relacionado ao dever de manutenção, conservação e sinalização adequadas da malha viária sob sua responsabilidade.

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, documentos relativos ao sinistro e comprovação do pagamento da indenização securitária, demonstra satisfatoriamente a ocorrência do acidente, a existência de defeito na via pública e o dano material suportado pela autora.

O Estado não apresentou prova apta a infirmar a narrativa fática nem demonstrou causa excludente de responsabilidade, incumbindo-lhe o ônus probatório quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

A condenação não transforma o Estado em segurador universal, pois o dever de indenizar decorre de falha específica na prestação do serviço público, e não da mera ocorrência de acidente em rodovia estadual.

A afetação do Tema 1.122 do STJ não impõe, por si só, a suspensão automática do processo, ausente determinação expressa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial e não há demonstração de prejuízo concreto. 2. O Estado responde civilmente por danos decorrentes de acidente causado por defeito em rodovia sob sua responsabilidade quando comprovada omissão específica no dever de conservação e segurança da via pública. 3. O boletim de ocorrência e demais documentos idôneos podem ser suficientes para comprovar o nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso. 4. A responsabilidade estatal por falha específica na manutenção da malha viária não equivale à instituição de responsabilidade universal por todo acidente ocorrido em via pública. 5. A afetação de tema repetitivo pelo STJ não acarreta suspensão automática dos processos sem determinação expressa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 43; CPC,
arts
. 370 e 373, II; Código de Trânsito Brasileiro, art. 94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.124.337/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 16.12.2024,
DJe
20.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.583.217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024,
DJe
14.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
502.054/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.05.2015,
DJe
29.05.2015; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0811939-85.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pela seguradora em razão de sinistro automobilístico ocorrido em rodovia estadual.

A sentença recorrida
(ID

35169207
)
, consignou que a parte autora, na condição de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, comprovou o desembolso indenizatório decorrente de acidente ocorrido em 15/01/2021, na Rodovia PA-150, quando o veículo segurado teria sido surpreendido por buraco de grandes proporções existente na pista de rolamento, ocasionando perda de controle e capotamento.

O
juízo
singular entendeu demonstrados o dano, o nexo causal e a falha específica na prestação do serviço público de manutenção da via, reconhecendo a responsabilidade civil estatal com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, afastando a tese defensiva de ausência de responsabilidade e a alegação de suspensão do feito em razão do Tema 1.122 do STJ, condenando o réu ao pagamento de R$ 34.196,10 (trinta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e dez centavos), acrescidos dos consectários legais, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais .

Em suas razões recursais (
ID
35169210), o apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demandaria produção de prova pericial técnica para apuração da dinâmica do acidente, da existência e extensão do alegado defeito na pista, bem como da efetiva configuração do nexo causal, requerendo a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução processual; no mérito, defende (i) a ausência de demonstração idônea do nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso; (
ii
) que a responsabilidade civil estatal por omissão não é automática, exigindo comprovação de falha concreta do serviço, não bastando a mera ocorrência do acidente em rodovia estadual; (
iii
) impossibilidade de atribuir ao Estado a condição de “segurador universal” de todo evento ocorrido na malha viária; e (
iv
)
aplicabilidade da discussão submetida ao Tema 1.122 do STJ, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, sua anulação .

Em contrarrazões apresentadas no
ID
35169213, a parte apelada refuta a preliminar suscitada, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o magistrado é o destinatário da prova, sendo legítimo o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias; no mérito, defende (i) a suficiência do conjunto probatório para comprovação da ocorrência do acidente e do defeito na pista, inclusive mediante boletim de ocorrência, documentos e elementos probatórios acostados aos autos; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil do Estado em razão da falha específica no dever de conservação e manutenção da rodovia estadual; (
iii
) a existência de nexo causal entre a omissão estatal e os danos suportados; e (
iv
) a manutenção integral da sentença, com desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise:
(i)
da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial;
(
ii
)
da configuração, ou não, da responsabilidade civil do Estado do Pará pelos danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em rodovia estadual;
(
iii
)
da existência de nexo causal entre a alegada omissão administrativa e o evento danoso; e
(
iv
)
da eventual incidência da controvérsia submetida ao Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que a controvérsia exigiria a produção de prova pericial técnica destinada à apuração da dinâmica do acidente, da existência e extensão do defeito na pista, bem como da configuração do nexo causal.

É cediço que o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe aferir a necessidade, pertinência e utilidade dos elementos instrutórios requeridos, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia foi suficientemente instruída com documentação apta à formação do convencimento judicial, especialmente boletim de ocorrência, documentos relativos ao sinistro, comprovação do pagamento securitário, além dos demais elementos probatórios acostados pela autora.

Cumpre destacar, ainda, circunstância processual relevante: conforme consignado na própria sentença, após intimação judicial para especificação de provas, o
próprio Estado do Pará informou não possuir outras provas a produzir, sobrevindo o encerramento da instrução processual.

Tal circunstância fragiliza substancialmente a tese recursal de cerceamento de defesa, porquanto não se revela juridicamente coerente alegar, em sede recursal, prejuízo decorrente da ausência de prova cuja produção deixou de ser oportunamente requerida de forma específica e efetiva na fase instrutória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende suficientes os elementos já constantes dos autos para formação de seu convencimento.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. PROVA NOVA. SIMULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2.
Conforme fixado no Tema Repetitivo nº 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência de elementos documentais suficientes nos autos.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. A ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2124337 PR
2024/0048064-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação indenizatória por danos morais
. 2. O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a realização de alguma prova, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4.Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2583217 MS 2024/0064374-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024)
(grifo nosso)

Além disso, considerando que o sinistro ocorreu em janeiro de 2021, mostra-se patente a reduzida utilidade prática de eventual perícia técnica tardia para reconstrução fática precisa das condições da via naquele momento específico.

Não demonstrado prejuízo processual concreto — indispensável à decretação de nulidade, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
—, rejeita-se a preliminar.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

A controvérsia central reside em definir se o Estado do Pará responde pelos danos materiais suportados pela seguradora autora, sub-rogada nos direitos do segurado, em razão de acidente ocorrido na Rodovia PA-150, supostamente provocado por defeito existente na pista de rolamento.

A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento constitucional no art. 37, §6º, da Constituição Federal:

“
Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

No âmbito infraconstitucional:

“
Art. 43 do Código Civil. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
”

Embora a jurisprudência estabeleça distinções entre atos comissivos e omissivos, é igualmente consolidado que, nas hipóteses de omissão específica, quando presente falha concreta na prestação do serviço público, impõe-se o dever de indenizar.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra, de forma suficiente, a ocorrência do acidente e sua vinculação com defeito existente na via pública estadual.

O boletim de ocorrência
noticia
que o veículo trafegava pela Rodovia PA-150 quando passou por buraco existente na pista, ocasionando perda de controle e posterior capotamento.

A
demais,
a documentação apresentada evidenciou a existência de defeito estrutural na rodovia, cuja manutenção incumbia diretamente ao ente estatal.

Não se trata, portanto, de hipótese abstrata de risco genérico inerente à circulação viária, tampouco de evento imprevisível ou inevitável.

Cuida-se, ao revés, de alegada deterioração da malha rodoviária sob responsabilidade direta do Estado, situação inserida no dever jurídico específico de manutenção, conservação e sinalização adequadas.

O art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

“
Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser imediata e devidamente sinalizado.
”

O dever estatal, portanto, não é de vigilância absoluta sobre toda e qualquer intercorrência instantânea da malha viária, mas certamente abrange a obrigação mínima de conservação razoável e adoção de medidas preventivas aptas a evitar acidentes previsíveis.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO, EM RODOVIA FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I. Não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem
pronuncia-se
, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes. II. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela responsabilidade civil do ente público, porque "existem evidências, apuradas pela autoridade policial, de que a causa teria sido a existência de buraco na pista, confirmada pelas testemunhas que estiveram no local da ocorrência, estabelecendo, assim, de forma suficiente, o fato relevante e a relação de causalidade do evento lesivo, capaz de validar a responsabilidade do DNIT pelo evento danoso", e que, "embora a causa imediata tenha sido a colisão pela perda do
controle do primeiro caminhão, que invadiu a pista em que se encontrava o segundo veículo, dirigido pelo marido e pai dos autores, resta claro nos autos que a perda do controle e a colisão, por sua vez, estavam relacionados ao defeito na pista de rolamento da rodovia
federal".Concluiu
a instância de origem, ainda, que "a responsabilidade do DNIT envolve não responsabilidade apenas objetiva, mas subjetiva, por culpa, considerada a negligência no dever que tem de conservação da rodovia, permitindo que veículos trafeguem em pista com existência de depressão passível de causar acidentes". Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, por força do enunciado 7 da Súmula do
STJ.Precedentes
. III. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, fixou-o em R$ 200.000,00, quantum que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2º
grau.Conclusão
em contrário também encontra óbice na Súmula 7/
STJ.Precedentes
do STJ (
AgRg
no REsp 1.242.343/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 09/03/2012). IV. Agravo Regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 502054 SP 2014/0079036-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2015)
(grifo nosso)

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Omissão na conservação de via pública. Morte em acidente de trânsito. Manutenção da indenização por danos morais. Rejeição do recurso.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência, a qual reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público por omissão na manutenção da rodovia PA-160, determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 salários-mínimos por
autor, bem como pensão mensal à família da vítima, falecida após acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada padece de vício de fundamentação por ausência de aplicação expressa do método bifásico para fixação da indenização; e (
ii
) se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais. 3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, tendo examinado a responsabilidade estatal à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como a presença do nexo de causalidade e a extensão do dano, observando, ainda que implicitamente, o método bifásico consagrado pelo STJ. 4. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral é proporcional à gravidade do dano e à conduta omissiva do ente público, compatível com o entendimento jurisprudencial em casos de falecimento causado por omissão estatal direta, não se justificando sua redução. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou integralmente a sentença de procedência. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 489, § 1º, II e III; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.903.593/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2,
DJe
25/10/2022; STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1,
DJe
11/04/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08119398520228140040 27664366, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)
(grifo nosso)

DO NEXO CAUSAL

Sustenta o apelante ausência de demonstração idônea do nexo causal.

O conjunto probatório constante dos autos revela coerência narrativa entre

a ocorrência do acidente; a existência de defeito na rodovia; os danos sofridos pelo veículo segurado; e o pagamento da indenização securitária pela autora.

Importante destacar que o ente estatal
não negou objetivamente a ocorrência do acidente
, tampouco trouxe elemento concreto apto a infirmar a narrativa fática apresentada.

A alegação genérica de ausência de perícia, desacompanhada de contraprova minimamente robusta, não possui força suficiente para desconstituir o acervo documental produzido.

O ônus probatório referente a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral incumbia ao réu, conforme art. 373, II, do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Não demonstrada causa excludente apta a romper o nexo causal.

DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAR O ESTADO EM “SEGURADOR UNIVERSAL”

Argumenta o apelante que a condenação equivaleria à indevida transformação do Estado em segurador universal.

A tese, em abstrato, contém premissa juridicamente correta: efetivamente, não se pode atribuir ao Poder Público responsabilidade automática e irrestrita por todo acidente ocorrido em rodovia.

Todavia, tal raciocínio não se aplica ao presente caso.

A condenação não decorre da mera ocorrência do acidente em rodovia estadual, mas da constatação de falha específica relacionada à conservação da via, circunstância apta a configurar defeito na prestação do serviço público.

A respeito do assunto, colaciono jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO, EM RODOVIA
FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem
pronuncia-se
, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes. II. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela responsabilidade civil do ente público, porque "existem evidências, apuradas pela autoridade policial, de que a causa teria sido a existência de buraco na pista, confirmada pelas testemunhas que estiveram no local da ocorrência, estabelecendo, assim, de forma suficiente, o fato relevante e a relação de causalidade do evento lesivo, capaz de validar a responsabilidade do DNIT pelo evento danoso", e que, "embora a causa imediata tenha sido a colisão pela perda do controle do primeiro caminhão, que invadiu a pista em que se encontrava o segundo veículo, dirigido pelo marido e pai dos autores, resta claro nos autos que a perda do controle e a colisão, por sua vez, estavam relacionados ao defeito na pista de rolamento da rodovia
federal".Concluiu
a instância de origem, ainda, que "a responsabilidade do DNIT envolve não responsabilidade apenas objetiva, mas subjetiva, por culpa, considerada a negligência no dever que tem de conservação da rodovia, permitindo que veículos trafeguem em pista com existência de depressão passível de causar acidentes". Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, por força do enunciado 7 da Súmula do
STJ.Precedentes
. III. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, fixou-o em
R$ 200.000,00, quantum que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2º
grau.Conclusão
em contrário também encontra óbice na Súmula 7/
STJ.Precedentes
do STJ (
AgRg
no REsp 1.242.343/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 09/03/2012). IV. Agravo Regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 502054 SP 2014/0079036-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2015)
(grifo nosso)

Portanto, não há imposição de responsabilidade objetiva integral, mas aplicação regular da teoria do risco administrativo diante de situação concreta de falha estatal.

DO TEMA 1.122 DO STJ

O apelante suscita a incidência do Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a mera afetação de tema repetitivo não impõe automaticamente a suspensão de todo e qualquer processo, salvo determinação expressa nesse sentido.

Além disso, a controvérsia ora examinada encontra suporte suficiente no conjunto fático-probatório produzido, permitindo o julgamento da demanda.

Não se vislumbra, portanto, óbice ao regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, verific
a-se que
não houve cerceamento de
defesa;

restou
demonstrada a falha específica do serviço público; encontra-se configurado o nexo causal entre a omissão administrativa e o dano; inexiste causa excludente apta a afastar a responsabilidade civil estatal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026